Tribunal: TJDFT
Processo: 0723885-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA ESTRANHA AO TÍTULO JUDICIAL. CARÊNCIA DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. No cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer o juiz pode, de ofício ou a requerimento, a fim de proporcionar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Entretanto, se o referido reconhecimento não consta do título judicial, implica em carência de execução por ausência de interesse de agir.
2. Negou-se provimento ao recurso.